Tribunal: TJMT
Processo: 1010761-93.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010761-93.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIA REGINA GONCALVES PEREIRA - CPF: 062.012.438-52 (APELADO), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DO GRAVAME NÃO EFETIVADA.
DANO MORAL. TEMA REPETITIVO 1.078 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL RELEVANTE.
DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO E DO NEXO CAUSAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença, posteriormente modificada por embargos de declaração com efeitos infringentes, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual se reconheceu a baixa de gravame de alienação fiduciária e se condenou a instituição financeira ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, em razão da manutenção indevida do gravame após quitação do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção indevida de gravame de alienação fiduciária após quitação do contrato configura dano moral indenizável; (
ii
) estabelecer se há comprovação de dano material e nexo causal aptos a justificar a condenação indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento firmado pelo STJ no Tema 1078 estabelece que o mero atraso na baixa de gravame não
configura, por si só, dano moral in
re

ipsa
, exigindo demonstração de circunstâncias excepcionais que atinjam direitos da personalidade.

A manutenção do gravame por período prolongado, embora indevida, não ultrapassa o âmbito do mero aborrecimento cotidiano, ausente comprovação de efetiva lesão à dignidade da parte autora.

Alegações de cobranças e ameaças não se mostram comprovadas de forma suficiente a caracterizar dano extrapatrimonial indenizável.

A configuração do dano material exige prova do prejuízo efetivo e do nexo causal direto, nos termos do art. 402 do Código Civil.

A mera possibilidade de venda do veículo, obstada pelo gravame, não configura dano certo, sendo insuficiente para ensejar indenização por danos emergentes.

A parte autora não comprova que realizaria a venda do bem, nem o valor da eventual negociação, tampouco demonstra que os débitos alegados decorreram diretamente da restrição imposta.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido satisfatoriamente cumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O atraso na baixa de gravame de alienação fiduciária não gera dano moral automático, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais. 2. A manutenção indevida de gravame, desacompanhada de prova de lesão concreta à esfera extrapatrimonial, não enseja indenização por dano moral. 3. A indenização por danos materiais exige prova do
prejuízo efetivo e do nexo causal, não sendo admitida com base em dano hipotético ou mera possibilidade de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados:
art
.
373, inciso I, do CPC
;
art. 86 do CPC
;
art. 98, §3º, do CPC
;
art
.
402
do CC e
art
.
487, inciso I, do
CPC.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1078 do STJ.

TJMT
1008187-42.2021.8.11.0040, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025
.

TJMT
1007299-53.2019.8.11.0037, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022,
Publicado
no DJE 15/09/2022
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, Morais e Pedido Liminar
cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para o fim de:

a) CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando-a definitiva, reconhecendo o cumprimento da obrigação de fazer consistente na baixa do gravame sobre o veículo da autora;

b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que deverá ser atualizada da seguinte forma: Até a vigência da Lei n. 14.905/2024, o valor será acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic, considerando como termo inicial dos juros a data da citação e da correção a data do arbitramento. A partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, o valor será corrigido pelo IPCA e acrescido de juros pela Taxa Selic (abatido desta o valor do IPCA),
mantendo-se os mesmos
termos iniciais (citação para juros e arbitramento para correção).

c) REJEITAR os pedidos de indenização por danos materiais e de repetição do indébito em dobro.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50%, fixando os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, atento ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço e à natureza e importância da causa.

Fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação à parte autora, em razão da gratuidade da justiça que lhe foi concedida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Transitado em julgado, remetam-se os autos imediatamente ao arquivo, mediante as anotações necessárias
”.

“
Ante o exposto,
CONHEÇOdos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, reformar em parte a sentença embargada, nos seguintes termos:

a)CONDENARa parte requerida ao pagamento de indenização pordanos materiais (danos emergentes), no valor deR$ 18.484,19 (dezoito mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e dezenove centavos), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data do efetivo prejuízo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

b)MAJORARo valor da indenização pordanos moraisparaR$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo-se os consectários legais fixados na sentença originária.

Em razão da alteração do resultado e da sucumbência mínima da parte autora,redistribuo os ônus sucumbenciaispara condenar a parte requerida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor total da condenação (danos materiais e morais), nos termos do art. 85, § 2º, e art. 86, parágrafo único, do CPC
”.

O apelante
argumenta que
a sentença merece reforma, pois não há ato ilícito capaz de ensejar responsabilidade civil
e que
procedeu à baixa do gravame, inexistindo conduta ilícita apta a justificar condenação
.

Afirma que
a condenação em danos morais no valor de R$15.000,00 é desproporcional, devendo ser reduzida ou afastada
. S
ubsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório ao valor originalmente fixado.

Sustenta ainda a inexistência de danos materiais, ao fundamento de que:

não houve comprovação de efetiva diminuição patrimonial
,
o dano alegado é hipotético
e que
inexiste nexo causal entre a conduta do banco e o prejuízo indicado.

D
efende que
“o prejuízo deve ser certo (...) o dano hipotético não justifica reparação”
.

Por fim, requer

a reforma integral da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais
. S
ubsidiariamente, a redução da indenização por danos morais
e
o afastamento da condenação por danos materiais
.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, sustentando que a conduta do banco foi marcada por má-fé e abuso de direito, com cobranças e ameaças que persistiram mesmo após a citação, caracterizando real dano à pessoa. Defendeu que o nexo causal entre a manutenção indevida do gravame e os danos materiais é evidente, pois a restrição impediu a livre disposição do bem
(Id
357793904
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia originou-se do seguinte contexto fático: a autora adquiriu veículo mediante contrato de financiamento com alienação fiduciária junto ao banco réu. Devido a dificuldades financeiras, houve atraso no pagamento de parcelas, resultando no ajuizamento de Ação
de
Busca
e
Apreensão (
n.
1023806-72.2022.8.11.0041). A autora efetuou a purgação da mora no valor de R$19.068,47, sendo a ação julgada procedente com reconhecimento da quitação do contrato, transitando em julgado em 31/01/2023.

Não obstante a quitação judicialmente reconhecida, o banco réu manteve o gravame de alienação fiduciária sobre o veículo por mais de dois anos, impedindo a livre disposição do bem pela proprietária.

Em sua petição inicial, a autora formulou os seguintes pedidos: tutela de urgência para baixa do gravame; indenização por danos materiais no valor de R$138.484,19; restituição em dobro do valor pago na ação de busca e apreensão (R$38.136,94); e indenização por danos morais no valor de R$157.552,66.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, rejeitando os pedidos de indenização por danos materiais e repetição do indébito. Foi deferida tutela de urgência para baixa do gravame, cumprida pelo réu.

Irresignada, a autora opôs embargos de declaração alegando erros de premissa no julgado. O juízo acolheu parcialmente os embargos com efeitos infringentes, reformando a sentença para: condenar o banco ao pagamento de indenização por danos materiais (danos emergentes) no valor de R$18.484,19; majorar a indenização
por danos morais para R$15.000,00; e redistribuir os ônus sucumbenciais para condenar o banco ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor total da condenação.

O banco apelante sustenta que merece reforma a r. sentença para: reduzir o valor da indenização por danos morais para o patamar inicialmente fixado de R$10.000,00, alegando inexistência de má-fé e que já baixou o gravame; e afastar a condenação por danos materiais, argumentando ausência de nexo causal e de comprovação de prejuízo material.

O
primeiro
ponto controvertido diz respeito ao valor da indenização por danos morais, majorado de R$10.000,00 para R$15.000,00.

O apelante alega que não há justificativa para a majoração, sustentando que não houve má-fé e que baixou o gravame após a concessão da liminar.

Inicialmente, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1078, firmou a seguinte tese:
"O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in
re

ipsa
"
.

Esta orientação jurisprudencial estabelece que o mero atraso na baixa do gravame não gera automaticamente o direito à indenização por danos morais, sendo necessária a demonstração de circunstâncias específicas que configurem efetivo dano à esfera extrapatrimonial da pessoa.

Aplicando esta diretriz ao caso concreto, verifica-se que a situação narrada nos autos
enquadra-se
perfeitamente na hipótese abrangida pelo Tema 1078. Embora o banco tenha mantido indevidamente o gravame por período superior a dois anos, tal conduta, por si só, não ultrapassa o limite do mero aborrecimento ou
dissabor cotidiano, não alcançando a esfera dos direitos da personalidade.

A apelada sustenta que a conduta do banco transcendeu o simples atraso, alegando cobranças indevidas e ameaças posteriores à quitação. Contudo, mesmo considerando tais alegações, não se verifica nos autos comprovação de situação excepcional que configure efetivo dano à dignidade da pessoa humana ou aos direitos da personalidade, capaz de afastar a aplicação da tese firmada no Tema 1078.

Considerando os fatos apresentados e a orientação jurisprudencial consolidada no Tema 1078 do Superior Tribunal de Justiça, conclui-se que a condenação por danos morais deve ser afastada, por não restar demonstrada situação excepcional capaz de configurar efetivo dano à esfera extrapatrimonial da apelada.

Desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DO GRAVAME NÃO EFETIVADA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que determinou à instituição financeira a baixa do gravame de alienação fiduciária sobre veículo quitado, sob pena de multa, e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é dever da instituição financeira promover a baixa do gravame mesmo sem solicitação do consumidor; (
ii
) verificar se o atraso configura, por si só, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução nº 4/1998 do CONTRAN impõe à credora a obrigação de informar a baixa do gravame em até 10
dias após a quitação, independentemente de requerimento.

4. Segundo o STJ (Tema 1078), o atraso na baixa não gera, por si só, dano moral in
re

ipsa
. Ausente prova de abalo extrapatrimonial, é indevida a indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira deve promover, automaticamente, a baixa do gravame em até 10 dias após a quitação.

Dispositivos relevantes citados: Resolução CONTRAN nº 4/1998, art. 9º; CPC,
arts
. 85 e 86; CC,
arts
. 389 e 406 (Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.881.453/RS, Tema 1078
”.
(N.U 1008187-42.2021.8.11.0040, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025)

O
segundo
ponto controvertido refere-se à condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$18.484,19 a título de danos emergentes.

O apelante sustenta que não há comprovação de diminuição patrimonial nem nexo causal entre sua conduta e os prejuízos alegados, argumentando que o dano material deve ser certo e comprovado, não hipotético.

Embora a
s
entença tenha fundamentado sua decisão na premissa de que a manutenção indevida do gravame impediu a venda do veículo, tal raciocínio não se sustenta diante dos requisitos legais para configuração dos danos materiais.

O Código Civil, no tópico em que aborda as perdas e danos, explica o conceito do dano emergente e dos lucros cessantes.
O artigo 402 do mencionado diploma legal descreve que as perdas e danos abrangem: o prejuízo efetivamente sofrido, chamado de dano emergente; e o que o prejudicado deixou de lucrar em razão, ou seja, os lucros cessantes.Para sua caracterização, é imprescindível a demonstração de nexo causal direto e imediato entre a conduta ilícita e o prejuízo patrimonial alegado.

No caso concreto, embora seja verdade que a existência de gravame de alienação fiduciária dificulte a comercialização do veículo no mercado formal, não se pode presumir que a autora efetivamente venderia o bem caso não houvesse tal restrição. A mera possibilidade de venda não configura dano certo e determinado, requisito essencial para a reparação material.

A autora alega que necessitava vender o veículo para quitar débitos educacionais no valor de R$18.484,19. Contudo, tal alegação não comprova que a venda efetivamente ocorreria, nem estabelece o valor pelo qual o bem seria comercializado. A existência de débitos educacionais, por si só, não demonstra que estes decorrem da impossibilidade de venda do veículo.

Além disso, o
ônus probatório quanto aos danos materiais compete à parte que os alega, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. No caso em análise, a autora não
demonstrou
de forma inequívoca que efetivamente venderia o veículo e que tal venda lhe proporcionaria os recursos necessários para quitar os débitos educacionais.

Considerando os fatos apresentados e a ausência de comprovação efetiva do nexo causal entre a manutenção do gravame e os prejuízos alegados, conclui-se que a condenação por danos materiais deve ser afastada.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – CONTRATO DE COLHEITA DE SOJA, FEIJÃO E MILHO –
DANOS EMERGENTES NÃO COMPROVADOS - COLHEITADEIRA PREVISTA NO AJUSTE NÃO PROVIDENCIADA – CANCELAMENTO DO SERVIÇO PELO CONTRATANTE – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ INDEFERIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os danos emergentes não foram comprovados e por isso são ensejam reparação.

Apesar de o requerido ter tomado a iniciativa para o cancelamento do serviço ajustado, o primeiro a violar o contrato foi o autor, ao não providenciar a máquina ali prevista.

Deve ser comprovado o dolo da parte ou o prejuízo causado à parte contrária para que seja aplicada a penalidade por litigância de má-fé
”.
(N.U 1007299-53.2019.8.11.0037, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022,
Publicado
no DJE 15/09/2022)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao
R
ecurso
, para afastar a condenação imposta ao apelante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Ante o resultado do julgamento, determino que os ônus sucumbenciais sejam arcados pelas partes na proporção de 30% para o réu e 70% para a autora (com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC) e,
estabeleço os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026